Tribunal: TJDFT
Processo: 0717425-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATRÍCULA EM REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SÍNDROME DE DOWN. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. POSSIBILIDADE. DIREITO À EDUCAÇÃO. MONITOR EXCLUSIVO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido.
1.1. Incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
2. O direito à educação das crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais constitui direito social fundamental, nos termos do artigo 208, inciso III, da Constituição Federal, e demais normas infraconstitucionais.
2.1. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996) dispõem que é dever do Poder Público garantir o acesso de crianças e de adolescentes portadores de deficiência aos direitos básicos, incluindo-se nestes o direito à educação, de forma a assegurar seu bem-estar pessoal, social e econômico.
2.2. O artigo 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal, em redação alterada pela Emenda à Lei Orgânica n. 84, de 20/08/2014, prevê a garantia do Estado ao atendimento educacional especializado, em todos os níveis, às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com preparação para o trabalho.
2.3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), em seu artigo 27, assegura à pessoa com deficiência o acesso ao sistema educacional inclusivo, de qualidade, em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.
2.4. A Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto n. 99.710/1990), da qual o Brasil é signatário destaca, em seu artigo 23, a necessidade de que o Estado assegure aos pais a garantia de promoção dos direitos ali enunciados, com proteção especial ao menor portador de deficiência.
3. A legislação de regência (Lei n. 12.764/2012, Decreto n. 8.368/2014, artigo 232 da Lei Orgânica do DF e Lei Distrital n. 5.310/2014) estabelece o devido acompanhamento especializado para a inserção de pessoas com deficiência na rede pública regular de ensino, sem garantia de exclusividade do auxílio, de modo que eventual acolhimento do pedido deve ser realizado mediante demonstração inequívoca de gravidade contextual que justifique a sua imperatividade.
3.1. Em regra, a monitoria exclusiva se restringe aos alunos com dificuldade de locomoção, além da promoção da higiene pessoal e da alimentação.
4. Constatada a ausência de provas suficientes a demonstrar que as peculiaridades da condição da menor impõem, necessariamente, a disponibilização de monitor especializado individual, não há que se falar em deferimento do pedido de concessão de monitor exclusivo.
4.1. Entendimento em sentido contrário implicaria em injustificada violação ao princípio da isonomia, pois apenas uma aluna seria privilegiada em detrimento dos demais com similar necessidade.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.